Tribunal: TCU
Processo: 016.815/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5909/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.815/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Lucia Guimaraes de Vasconcelos Rodrigues (XXX.581.465-XX); Alice Maria da Silva Wandega (XXX.762.325-XX); Ana Maria Pitanga da Silva (XXX.466.125-XX); Aurelina de Carvalho Bastos (XXX.080.605-XX); Graca Maria Portela Fontenelle (XXX.380.005-XX); Heledice Guimaraes Tenorio (XXX.255.815-XX); Isabel Cristina Bastos Damasceno (XXX.118.365-XX); Joselita de Jesus Portela (XXX.608.665-XX); Lucineide Almeida Bastos dos Santos (XXX.779.515-XX); Maria Christina Silva da Cruz (XXX.281.435-XX); Maria Fatima de Vasconcelos (XXX.146.175-XX); Maria do Carmo da Silva Bastos (XXX.388.325-XX); Tania Isabel Bastos da Silva (XXX.789.055-XX); Tania Lucia Portela (XXX.562.375-XX); Valmira da Silva Bastos (XXX.431.845-XX); Vania Guimaraes de Vasconcelos Leao (XXX.827.955-XX); Veronice Socorro de Vasconcelos Prata (XXX.914.045-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.